Tribunal: TJSP
Processo: 2281828-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281828-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante FABIO
HYPOLITTO e Paciente GUILHERME SILVA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
2
Habeas Corpus Criminal 2281828-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Fabio Hypolitto
Paciente: GUILHERME SILVA CORREA
Comarca: Santos
Voto 1449
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente
– Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência
do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da
ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de
aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do
cárcere (artigo 319 do mesmo diploma legal) – Decisão de
primeira instância bem fundamentada que não se mostrou
ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Fábio Hypólitto, em favor do paciente GUILHERME
SILVA CORREA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Santos, pela
mantença da prisão preventiva.
Segundo
alegado,
em
14
de
novembro de
2020, o paciente
foi
preso em
flagrante
pela
suposta
prática
da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau observou o procedimento adequado,
tomou ciência dos fatos e converteu o flagrante em preventiva.
Requerida a liberdade provisória, o pleito foi
indeferido.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
3
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
pressupostos da prisão preventiva, bem como na inidoneidade da fundamentação
adotada para a decretação da prisão cautelar, uma vez que baseada na gravidade
abstrata do delito, sem especificar razões concretas que autorizassem o cárcere.
Sustentou ser a prisão desproporcional, pois o delito
foi praticado sem violência e grave ameaça, cabendo medida cautelar diversa do
cárcere, ressaltando que, ainda que eventualmente condenado, cumprirá pena em
regime diverso do fechado.
Aduziu ser o paciente primário, de bons antecedentes,
exercendo ocupação lícita e possui residência fixa.
Requereu, assim, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva, reconhecendo-se o direito do paciente de aguardar
em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/24).
A liminar foi indeferida (fls. 155/160).
As informações foram prestadas (fls. 164/166).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi
elaborado no sentido de denegação da ordem (fls. 170/174).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o
paciente foi preso em flagrante, em 14 de novembro de 2020, em Santos, acusado da
suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Segundo consta, o paciente trazia consigo 26 pinos de
cocaína e 23 frascos de lança perfume.
Em análise da regularidade do flagrante, na mesma data
dos fatos, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular e
formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque
além dos indícios de autoria e da materialidade do delito, as circunstâncias do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
4
indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos
da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro
anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o
tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior
rigor. A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes
indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do 'fumus comissi delicti'.
Também está presente o 'periculum libertatis'. O crime de tráfico de drogas é grave
e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao
aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime
organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais,
gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente
número de dependentes químicos. Ademais, o autuado foi surpreendido com
quantidade elevada de drogas, a demonstrar seu envolvimento no crime organizado.
A soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade,
aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro
fácil na mercancia de entorpecente.”
Requerida a liberdade provisória, o pedido foi
indeferido, em 19 de novembro de 2020, nos seguintes termos:
“Em que pese a primariedade do acusado, o crime
apurado nos autos é grave, doloso e é equiparado a hediondo, além disso, tem pena
máxima superior à quatro anos de prisão, o que, segundo o artigo 313, do CPP,
permite a decretação da prisão preventiva.
Com ele foram encontrados dois tipos de entorpecentes
acondicionados de forma a permitir o tráfico de drogas, além de anotações
concernentes ao tráfico de drogas, o que aponta para o fato de que a sua atuação no
tráfico não é eventual, como a defesa quer fazer crer, nesse momento.
Como bem apontado na decisão que indeferiu a liminar
no Habeas Corpus, as características pessoais do acusado não ensejam a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
5
da liberdade provisória, por si só, visto que ele não se enquadra nos casos previsto
no artigo 318, do CPP.
Ademais, na mesma decisão foi apontado que, a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas, são fundamentos idôneos aptos a
demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública.
Quanto as demais alegações da defesa, elas se
confundem
com
o
mérito
e
deverão ser
arguidas
e
analisadas
em
momento oportuno.
De mais a mais, o feito tramita em tempo razoável,
posto que a prisão do acusado se deu em 13 de novembro de 2020, e já no dia 18 de
novembro de 2020 foi determinada a sua notificação e apresentação de defesa
prévia.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação juntada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
De outra parte, importa observar que as condições
pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar.
No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência que
a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita regular são
circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes para o afastamento da
prisão preventiva (STF – Habeas Corpus 112.642 – Min. Rel. Joaquim Barbosa –
julg. 26.06.2012).
Lembre-se que os fundamentos da preventiva estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
6
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Fica claro que não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
Vale relembrar precedente do STJ sobre o tema da
pandemia. "A crise do novo coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise
de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre para a libertação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ - Habeas Corpus 567.408 – Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz – julg. 23.03.2020).
E, no caso dos autos, os elementos concretos já
mencionados denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto porque é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
7
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos
59 e 68, do Código Penal, e ainda da Lei Federal 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES
OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os
fundamentos do acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a
fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade
da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g
(duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem
pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1449
8
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei
n.o 12.403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. 4. Ordem denegada (Habeas Corpus 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da Carta Magna), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR